Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇAO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. JULGAMENTO CONTRÁRIO TEXTO EXPRESSO DE LEI.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em algumas das hipóteses dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Se o requerente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, a substituição de sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos caracteriza inequívoco erro judiciário, por contrariar a literalidade do art. 44, § 2o, do Código Penal, situação passível de ser corrigida em sede de revisão criminal, tal como disposto no art. 621, I, do Código de Processo Penal.
3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.